Tribunal: TJPA
Processo: 0010360-61.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010360-61.2018.8.14.0013

APELANTE: JOELISON NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0010360-61.2018.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA ORIGEM: CAPANEMA/PA

APELANTE: JOELISON NUNES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DEFENSIVO.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
DE OFÍCIO:
REDUZIR A PENA DE MULTA PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
DE OFÍCIO
reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias -multa, mantendo inalterada os demais termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por __________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0010360-61.2018.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA ORIGEM: CAPANEMA/PA

APELANTE: JOELISON NUNES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOELISON NUNES DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que o condenou a sanção descrita no Art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 9629660 p. 1-3), que em 04/11/2018, por volta das 12h59min, uma guarnição da polícia estava realizando ronda pelo loteamento Jardim América, quando avistou o Apelante mudando abruptamente de direção ao ver a viatura, atitude esta que levantou suspeita.

Em razão disso, resolveram lhe abordar e em revista encontraram na cintura do Recorrente: 01 (uma) arma de fogo modelo PT 57 SC, Taurus 7.65mm, com silenciador, numeração raspada e 10 (dez) munições intactas.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 9629677 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 9629688 p. 1-3) pugnando pelo afastamento da súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 9629691 p. 1-8).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 16056881 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Do afastamento da Súmula 231 do STJ e consequente aplicação da atenuante da confissão.

O apelante pugna pelo afastamento da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Por fim,
DE

OFÍCIO
, em razão da ampla devolutividade do recurso, entendo que deve ser reformada a dosimetria no quesito pena de multa, uma vez que considerando que a reprimenda foi fixada no mínimo legal, desarrazoada está a fixação de
100 (cem) dias-multa
, razão pela qual arbitro em
10 (dez) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, e
DE OFÍCIO
reduzo a pena de multa para 10 (dez) dias -multa, mantendo inalterada os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2023